Tribunal: TCU
Processo: 017.738/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13219/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.738/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Airon Timóteo Cavalcante (XXX.947.904-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Inajá/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Queiroga Gomes (34.962/OAB-PE) e outros, representando Airon Timóteo Cavalcante. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.